Tribunal: TJDFT
Processo: 0018433-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018433-63.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: ALCESTE FERRAZ COUTINHO BRAGA, FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, IDELFONSO LOURENÇO DOS SANTOS, MARIA EDINA MOURA FERRAZ, PEDRO CARNEIRO DE SOUZA, ELZA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante da manifestação de ID 27932462, retornem os autos à COREC, para que permaneçam sobrestados até o julgamento do RE 630.852 – Tema 381. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014